Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SELFIE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, ante o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizados Especiais por necessidade de perícia e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta ter ocorrido grave falha na prestação dos serviços, consistente na não entrega da prótese adquirida. Relata que a situação vivenciada dispensa a realização de perícia e que há danos morais a serem reparados.
II. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 79232622). Contrarrazões apresentadas (ID no 79232632).
III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
IV. A controvérsia nos autos não requer análise pericial. Tal conclusão é alcançada inclusive pelo juízo de origem, que resolveu o mérito do pedido de reparação por danos morais sem sequer verificar se houve falha na prestação do serviço, ressaltando que “não há qualquer comprovação nos autos de qualquer consequência negativa decorrente dos fatos narrados pela autora”. A autora juntou a nota fiscal do serviço, emitida em 11/02/2025 e um acordo extrajudicial redigido em 13/06/2025, enquanto a ré anexou termo de consentimento informado de próteses, com ciência expressa da consumidora sobre a duração do tratamento (cerca de quatro meses), além do prontuário odontológico, com as datas de atendimento e observações sobre procedimentos. A realização de perícia técnica em nada acrescenta aos autos para a justa solução da lide, ante a produção probatória já instruída por cada parte. Permitir que tal prova técnica seja deferida apenas para protelar o feito é ir ao encontro dos princípios dos Juizados.
V. Todavia, não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, "além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular" (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, DJe: 22/10/2020).
VI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para afastar a preliminar de incompetência reconhecida pelo juízo de origem. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.
VII. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.